Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INTERDIÇÃO E DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. PEDIDOS CONSOANTES. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL. TRÂNSITO SOB JUÍZOS DIVERSOS DE MESMA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO JÁ JULGADA. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TRÂNSITO EM APENSO. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA. INTERDITA E CURADORA RESIDENTES EM LOCAL DIVERSO DA ÁREA COMPREENDIDA NA COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESERVADA AO JUÍZO NO QUAL TRANSITARA A AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRIVILEGIAÇÃO DOS INTERESSES DA INTERDITA. COMPETÊNCIA FIXADA SOB ESSAS PREMISSAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA SOB A CONVENIÊNCIA DE TRANSITAR SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO DA AÇÃO DE CURATELA. JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. Elucidada definitivamente a ação de curatela, culminando com a decretação da interdição e nomeação de curador ao interdito, a subsequente ação de levantamento da interdição e remoção do curador deve ser formulada de forma autônoma, não subsistindo entre uma e outra relação de dependência ou acessoriedade passíveis de orientarem a fixação da competência territorial para processamento e julgamento da derradeira pretensão, sob o prisma da conveniência da instrução da derradeira pretensão, no juízo em que transitara a ação primeiramente manejada.
2. Aviada a ação de levantamento de curatela e remoção de curador segundo as regras de competência territorial em ponderação com o melhor interesse do interditado, orientado pelo princípio que assegura ao incapaz a facilitação da defesa dos seus direitos, encartando a presunção de que acionando ou sendo acionado no local em que é domiciliado terá sua defesa facilitada, sendo direcionada, destarte, ao local no qual domiciliada a interditada e já não residindo curadora e curatelada na área compreendida na jurisdição do juízo no qual transitara a ação de interdição, há muito julgada, inviável se cogitar de prevenção ou acessoriedade ou se invocar o princípio da gravitação como aptos a legitimarem a afirmação de sua prevenção para processar e julgar a nova pretensão, notadamente quando se tratam de juízos com competência territorial diversas.
3. Residentes curatelada e curadora na área reservada à competência territorial do juízo ao qual fora distribuída livremente a ação de levantamento de curatela segundo as regras de competência territorial e não havendo acessoriedade entre ação de interdição e ação de levantamento da curatela, a competência, segundo as regras de competência territorial em ponderação com o melhor interesse da incapaz, está-lhe reservada, pois, sob qualquer prisma, não se divisa lastro jurídico para que haja afirmação da competência do juízo no qual transitara a ação precedente, inclusive porque, ainda que se cogitasse a aplicação princípio da gravitação, somente teria lugar se se tratasse de juízos com idêntica competência territorial.
4. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, elucidada a ação de interdição, a ação de levantamento da curatela e remoção do curador deve transitar de forma autônoma e, por conseguinte, ser distribuída livre e aleatoriamente segundo as regras de competência territorial em ponderação com o melhor interesse do interditado sem qualquer vinculação com o juízo no qual transitara a interdição.
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.